Tribunal: TRF3
Processo: 5008343-72.2018.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Inteiro teor:
112/148)

5008343-72.2018.4.03.6102

Intimação via sistema Data: 27/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

Intimação via sistema DATA: 27/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

EMENTA

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE IMPETRADA. PORTARIA MF. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. Consta dos autos que a apelante impetrou o presente mandado de segurança em face do DELEGADO CHEFE DA DELEGACIA REGIONAL DE JULGAMENTO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM RIBEIRAO PRETO/SP objetivando determinação judicial no sentido de visando afastar a suposta mora quanto ao julgamento de manifestações de inconformidade apresentadas pelo contribuinte há mais de 360 dias, consoante previsão do art. 24 da Lei 11.457/2007.

2. Ocorre que os processos administrativos objeto deste writ estão relacionados ao programa de Gestão Virtual do Acervo de Processos Administrativos Fiscais, instituído pela Portaria RFB no 453, de 11/04/2013, e Portaria MF no 203, de 14/05/2012, alterada pela Portaria MF no 512, de 02/10/2012.

3. É dever do impetrante indicar corretamente a autoridade coatora a figurar no polo passivo da demanda, sob pena de impossibilitar o estabelecimento de relação jurídico-processual válida.

4. Apelação não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008343-72.2018.4.03.6102

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: BOURBON SPECIALTY COFFEES S/A

Advogados do(a) APELANTE: MAYARA GONCALVES VIVAN - RS105248-A, LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA AZEVEDO - RS52344-A, ILO DIEHL DOS SANTOS - RS52096-A, RUTE DE OLIVEIRA PEIXOTO - SP169715-S, RUBENS DE OLIVEIRA PEIXOTO - RS51139-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008343-72.2018.4.03.6102

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: BOURBON SPECIALTY COFFEES S/A

Advogados do(a) APELANTE: MAYARA GONCALVES VIVAN - RS105248-A, LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA AZEVEDO - RS52344-A, ILO DIEHL DOS SANTOS - RS52096-A, RUTE DE OLIVEIRA PEIXOTO - SP169715-S, RUBENS DE OLIVEIRA PEIXOTO - RS51139-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Bourbon Specialty Coffees S/A em face da r. sentença (Id num. 87544962), que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva da Autoridade Coatora (Delegado da Delegacia da Receita Federal de Julgamentos de Ribeirão Preto – DRJ), nos autos do mandado de segurança, visando afastar a suposta mora quanto ao julgamento de manifestações de inconformidade apresentadas pelo contribuinte há mais de 360 dias, consoante previsão do art. 24 da Lei 11.457/2007.

Ao prestar informações, o Delegado da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Ribeirão Preto suscitou sua ilegitimidade passiva, informando o seguinte: (a) que apenas lidera o projeto de centralização do acervo de processos digitais da Receita Federal; (b) que não detém competência para a análise dos referidos procedimentos, os quais estão a Cargo da CoordenaçãoGeral de Contencioso Administrativo e Judicial – COCAJ; (c) que nos casos de determinação judicial, o processo é distribuído à Delegacia de Julgamento que jurisdiciona o domicílio tributário do contribuinte, qual seja a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Juiz de Fora/MG.

A Impetrante, intimada a emendar a inicial, defendeu a manutenção da autoridade coatora no polo passivo.

O MM. Juízo, portanto, extinguiu o presente mandamus, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 6o, caput, da Lei no 12.016/2009, c/c art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil/2015, reconhecendo a ilegitimidade passiva da autoridade coatora nos autos.

Em razões recursais, a parte interpôs recurso de apelação, objetivando a reforma, in totum, da r. sentença (Id num. 87544966).

Com contrarrazões, vieram os autos a este E. Tribunal (Id num. 87544972).

O ilustre Representante do Ministério Público Federal opina pelo regular prosseguimento do feito.

É o Relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008343-72.2018.4.03.6102

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: BOURBON SPECIALTY COFFEES S/A

Advogados do(a) APELANTE: MAYARA GONCALVES VIVAN - RS105248-A, LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA AZEVEDO - RS52344-A, ILO DIEHL DOS SANTOS - RS52096-A, RUTE DE OLIVEIRA PEIXOTO - SP169715-S, RUBENS DE OLIVEIRA PEIXOTO - RS51139-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Mandado de Segurança é uma ação constitucional prevista no artigo 5o, inciso LXIX da Constituição Federal e na norma prevista na Lei 12.016 de 2009, e tem por objeto a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

É o que se depreende da leitura do inciso LXIX, do artigo 5o da Constituição Federal: "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparável por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público".

Conforme realçado pela r. sentença recorrida e pelas informações prestadas pela DRJ Ribeirão Preto os processos administrativos, in casu, estão sob a alçada do Programa de Gestão Virtual do Acervo de Processos Administrativos Fiscais, figurando a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto como mero ambiente virtual pelo qual possibilita-se uma melhor triagem e distribuição otimizada para julgamento.

Como bem assinalado na r. sentença, “(...) No presente caso, restou evidente que a autoridade indicada como coatora não detém competência ou atribuição para dar andamento ao recurso apresentado pela impetrante, nos termos da Portaria RFB no 453, de 11/04/2013, e Portaria MF no 203, de 14/05/2012, alterada pela Portaria MF no 512, de 02/10/2012.De nenhuma valia restaria, então, eventual decisão mandamental em caso de acolhimento das teses defendidas pela exordial, já que o Sr. Delegado da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto/SP não tem competência para cumprir a ordem exarada, pois apenas armazena temporariamente os autos dos processos administrativos ainda não distribuídos.Em situações análogas à presente, assim já decidiu o E. Tribunal Regional Federal da Terceira Região:"PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OBRIGAÇÃO DO IMPETRANTE DE INDICAR CORRETAMENTE A AUTORIDADE COATORA. IMPOSSIBILIDADE DO ESTABELECIMENTO DE RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL VÁLIDA. 1 - O mandado de segurança deve ser dirigido à autoridade coatora que tenha, pelo menos em tese, competência administrativa para corrigir o ato impugnado ou manifestar acerca da relação jurídica estabelecida entre a administração e o contribuinte. 2 - É dever do impetrante indicar corretamente a autoridade coatora a figurar no polo passivo da demanda, sob pena de impossibilitar o estabelecimento de relação jurídico-processual válida.3 - Apelação improvida. (AMS n. 248061, Proc. 2000.61.00.041700-3/SP, Terceira Turma, Relatora Desembargadora Federal Cecília Marcondes, DJU de 7/2/2007, p. 489)"Portanto, cabe à Coordenação-Geral de Contencioso Administrativo e Judicial (CEGEP/SUTRI), nos termos do art. 98, VI, da Portaria MF no 203, de 14/05/2012, alterada pela Portaria MF no 512, de 02/10/2012, a distribuição do processo para julgamento; enquanto não distribuído, nenhuma providência pode adotar a autoridade impetrada. Destarte, resta à parte impetrar mandado de segurança em face da autoridade coatora indicada nos autos, perante sua sede funcional, ou ajuizar ação de procedimento comum em face da União.

Assim, os processos administrativos objeto deste writ estão relacionados ao programa de Gestão Virtual do Acervo de Processos Administrativos Fiscais, instituído pela Portaria RFB no 453, de 11/04/2013, e Portaria MF no 203, de 14/05/2012, alterada pela Portaria MF no 512, de 02/10/2012.

É dever do impetrante indicar corretamente a autoridade coatora a figurar no polo passivo da demanda, sob pena de impossibilitar o estabelecimento de relação jurídico-processual válida.

Destarte, de fato, a autoridade impetrada não é parte legítima.

Diante do exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

EMENTA

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE IMPETRADA. PORTARIA MF. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. Consta dos autos que a apelante impetrou o presente mandado de segurança em face do DELEGADO CHEFE DA DELEGACIA REGIONAL DE JULGAMENTO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM RIBEIRAO PRETO/SP objetivando determinação judicial no sentido de visando afastar a suposta mora quanto ao julgamento de manifestações de inconformidade apresentadas pelo contribuinte há mais de 360 dias, consoante previsão do art. 24 da Lei 11.457/2007.

2. Ocorre que os processos administrativos objeto deste writ estão relacionados ao programa de Gestão Virtual do Acervo de Processos Administrativos Fiscais, instituído pela Portaria RFB no 453, de 11/04/2013, e Portaria MF no 203, de 14/05/2012, alterada pela Portaria MF no 512, de 02/10/2012.

3. É dever do impetrante indicar corretamente a autoridade coatora a figurar no polo passivo da demanda, sob pena de impossibilitar o estabelecimento de relação jurídico-processual válida.

4. Apelação não provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.